Tribunal: TJES
Processo: 5013425-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5013425-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WENDEL PABLO DAROS RAMALHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL.
FALTA GRAVE.

REGIME ABERTO. ABANDONO. ART. 50, V, LEP.
PRETEN
DIDA
ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE.

LIVRAMENTO CONDICIONAL.
JÁ ALCANÇADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com o disposto no art. 5
0
,
inc.
V
,
da Lei de Execuções Penais, constitui falta grave
descumprir, no regime aberto, as condições impostas.

2.
O agravante foi ouvido judicialmente,
e
alegou que
de
ixou
de comparecer, em virtude de seu trabalho, e do contexto de pandemia.
Co
ntudo,
consta d
a guia de execução,
que
o reeducando
s
ó
reto
mou as obrigações assumidas
, em razão d
o cumprimento de
mandado de prisão,

cenário que obsta
o êxito da tese absolutória.

3.
A

f
undamentação
empregada pel
o
Magistrad
o
foi
clara e suficiente para a solução do litígio,
que demanda o
reconhe
cimento d
a
prática da
falta grave, nos termos do art. 50, inciso
V
, da Lei de Execução Penal, sendo o seu consectário legal, a regressão do regime prisional, consoante previsão do art. 118, inciso I, da mesma norma.

4.
Carece de interesse o pleito de livramento condicional, concedido em
27/11/2023
.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013425-10.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WENDEL PABLO DAROS RAMALHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ABRAAO MARTINS DA VITORIA - ES37009

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal, interposto em favor de
WENDEL PABLO DAROS RAMALHO
,
face decisão proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Criminal de Vitória/
ES –
Exclusiva do Regime Aberto

(Id.
6566219
, mov.
84.1
)
, que, reconhece
u

a prática de falta disciplinar de natureza grave

(abandono, em virtude do não comparecimento mensal em Juízo – art. 50, inc. V, da LEP
1
)
, e
determinou a regressão para o regime
semiaberto
.

Em suas razões, a
defesa
aduz que o apenado,
somente
deixou de cumprir com a obrigação de apresentação mensal, em razão do cenário de pandemia,
pugnando pela
absolvição
.

Sustenta mais, que
já cumpriu o requisito temporal mínimo para a progressão de regime, e postula pela concessão do
livramento condicional
(
Id.
6566217,
mov.
99.1
)
.

Acerca dos fatos
, extrai-se dos autos
que,
WENDEL PABLO DAROS RAMALHO
recebeu, nos autos da Guia de Execução Penal nº 0032435-30.2017.8.08.0035, o benefício da prog
ressão para o regime aberto.

Na audiência admonitória, realizada em 08/05/2018, o apenado ficou
ciente,
e

fi
rmou termo de compromisso, das condições
lhe
impostas para cumprimento da pena em
regime aberto, dentre elas, a obrigação de comparecer mensalmente em Juízo
(mov. 3.1)
.

Apurou-se que
WENDEL se
apresentou, regularmente,
tão somente,
de
ntre os meses de
maio/2018 a setembro/2019, em janeiro/2020,
e, por último,
em novembro/2020,
razão pela qual foi reconhecida o abandono da pena (art. 50, inc. V, da LEP)
.

Após análise dos autos, e da controvérsia objeto deste recurso, concluo que
a pretensão recursal não merece prosperar.

A falta grave foi atribuída ao agravante, em razão do descumprimento imotivado das condições do regime aberto, que lhe foram impostas, quando da audiência admonitória, notadamente, o comparecimento em Juízo.

O agravante foi ouvido judicialmente, em 12/09/2023, e alegou que deixou de comparecer, em virtude de seu trabalho, e do contexto de pandemia
(mov. 76.1)
.

Contudo, conforme se infere dos autos da guia de execução, o agravante abandonou, deliberadamente, o cumprimento das obrigações assumidas, perante o Juízo da Execução, por 02 (dois) anos e 07 (sete) meses, período em que se envolveu na prática de outros delitos
(mov. 47.2).

Outrossim, o reeducando
s
ó
reto
mou as obrigações assumidas
, em razão d
o cumprimento de
mandado de prisão, em 12/06/2023
(mov. 31.2),
cenário que obsta
o êxito da tese absolutória.

Destarte,
a

f
undamentação
empregada pel
o
Magistrad
o
foi
clara e suficiente para a solução do litígio,
que demanda o
reconhe
cimento d
a
prática da
falta grave, nos termos do art. 50, inciso I, da Lei de Execução Penal, sendo o seu consectário legal, a

regressão do regime prisional, consoante previsão do art. 118, inciso I, da mesma norma.

A propósito,
consoante decisão proferida, pelo c. STJ, no agravo regimental no
habeas

corpus
nº 577.011/SP, julgado em 16/06/2023, sob a relatoria do Ministro Nefi Cordeiro,
não se constata ilegalidade na decisão do
J
uízo da
E
xecução, que determina a regressão
de
regime, ante o cometimento de falta grave
2
,
como laborou o Magistrado.

Por fim, quanto ao pleito de
livramento condicional,

registro que, em consulta ao SEEU,
se verifica
q
ue
WENDEL
alcançou
tal
benefício, em 27/11/2023
(Id. 7254463)
.

Desse modo,
carece de interesse,
o pleito de
livramento condicional.

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id.
6593420
),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Dou a
s
matéria
s
como prequestionada
s
.

1

Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:(...
.)

V - descumprir, no regime aberto, as condições impostas;

2

STJ. AgRg no HC n. 577.011/SP,
relator Ministro Nefi Cordeiro
, Sexta Turma,
julgado em 16/6/2020
, DJe de 23/6/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.